Tribunal: TJMT
Processo: 0003926-49.2009.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003926-49.2009.811.0015
RECORRENTE: INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A E OUTRA
RECORRIDO: CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 59700981) interposto por INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO D/A E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70264454):
RAC – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A GRANEL E CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FERTILIZANTES – ANTECIPAÇÃO DE VALORES E DE ENTREGA DOS FERTILIZANTES POR PARTE DAS EMPRESAS FINANCIADORAS DA LAVOURA – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA NO CASO CONCRETO – RESCISÃO DE TODOS OS PACTOS COM O RETORNO AO STATUS QUO ANTE – PAGAMENTO DA MULTA COMPENSATÓRIA SOBRE A PARTE INADIMPLIDA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS NO CASO CONCRETO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – RECURSO INTERPOSTO PELA INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA S.A. PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO PRODUTOR RURAL CEZAR AUGUSTO MARTINS PROVIDO.
1 - Reconhecido o inadimplemento contratual por parte da INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A. e da INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A., é de rigor a rescisão dos 03 (três) contratos firmados entre as partes, bem como tornou sem efeito as CPR dadas em garantia da dívida, retornando-se ao status quo ante.
2 – Se está claro que a falta de adiantamento dos valores em pecúnia por parte da empresa financiadora da lavoura impediu o produtor rural de plantar na totalidade da área arrendada, que eram de 650 (seiscentos e cinquenta) hectares, segundo exegese do art. 402 do Código Civil, são devidos os lucros cessantes devem ser calculados sobre os 450 (quatrocentos e cinquenta) hectares que não conseguiu semear e cultivar.
3 - A multa contratual deve recair sobre a quantidade de fertilizante que não foi entregue para o produtor rural, isto é, sobre a parte inadimplida.
4 – Se o Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes n.o 112.000-A/2008 previa a entrega 350 (trezentos e cinquenta) toneladas do fertilizante 00.18.18 mais big bag, ao custo de U$ 840,00 (oitocentos e quarenta) dólares a tonelada, tendo sido entregues 296 toneladas do produto, remanescendo entregar 54 (cinquenta e quatro) toneladas, na importância de U$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais), a multa contratual de 10% deve recair apenas sobre a parte pendente.
(TJ-MT - 00039264920098110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2020)
Opostos os Embargos de Declaração (id 46937998), estes foram rejeitados (id 56587488).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A E OUTRA deu provimento ao recurso de Apelação para fixar a multa contratual de 10% sobre U$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta dólares) no Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes n.o 112.000-A/2008 e manter a multa contratual de 10% sobre a totalidade contratada quanto ao Contrato de Compra e Venda de Soja no 0104.025.2008-2010.
Além disso, o aresto recorrido deu provimento ao apelo adesivo interposto por CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS para condenar a INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A. e a INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A., solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.
A Recorrente alega a violação aos artigos 476 e 884 do Código Civil, ao argumento de que “(...) no contrato firmado entre as partes – se houve inadimplemento, o que se considera apenas a título de mera argumentação, este foi mínimo e não enseja a cobrança de danos materiais, eis que houve aceitação integral dos depósitos e produtos entregues pelas Recorrentes ao Recorrido. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 489, inciso IV do CPC, sob a alegação de que o aresto recorrido “(...) nada fala em relação ao enriquecimento ilícito do Recorrido, tampouco sobre a restituição, por parte do Recorrido às Recorrentes, dos produtos e quantias entregues. (...)”.
Recurso tempestivo (id 60209467) e preparado (id 60188511).
Sem contrarrazões (id 66213477).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. CULPA GRAVE. LIMITE DA INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1588467 PR 2019/0283873-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)
A Recorrente suscita a violação aos artigos 476 e 884 do Código Civil, ao argumento de que “(...) no contrato firmado entre as partes – se houve inadimplemento, o que se considera apenas a título de mera argumentação, este foi mínimo e não enseja a cobrança de danos materiais, eis que houve aceitação integral dos depósitos e produtos entregues pelas Recorrentes ao Recorrido. (...)”.
Nesse aspecto, o aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) De nada adiante adimplir substancialmente o contrato com a entrega de quase totalidade dos Fertilizantes se não houve o cumprimento de outra obrigação coligada, ou seja, a entrega dos adiantamentos. Dizer em grau recursal que os R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) eram suficientes para que a plantação e colheita da soja para o cumprimento daqueles contratos com a segunda requerida é algo que não deve ser levado a sério. Além dos insumos não entregues, não se pode olvidar que os agricultores em geral possuem outros tantos encargos que, sem duvida alguma, não são suportados pelo valor ínfimo entregue.
Não há, portanto, como alforriar as requeridas em relação à culpa já que não cumpriram com a obrigação e este cumprimente era crucial e necessária para que o autor, efetuando a plantação da lavoura, pudesse cumprir com a obrigação assumida junto à segunda requerida – INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
E, dentro do previsto no artigo 476 do Código Civil Brasileiro, havendo o não cumprimento do contrato por uma das partes, juridicamente se apresenta possível a rescisão do contrato e, de consequência, retornar as partes ao estado anterior. (...)”
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INJUSTIFICADO. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a convicção a que chegou o acórdão a respeito da ocorrência de inadimplemento contratual injustificado da parte recorrente, decorreu da análise de elementos fáticos-probatórios dos autos e da interpretação de cláusulas contratuais, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que obsta a admissibilidade do especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, ante o teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2. A mora ex re independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva e líquida. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1012599 SC 2016/0294140-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2017) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
Quanto à apontada violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV do CPC, verifica-se que a questão não foi abordada no aresto ora impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça